Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003495-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Indenização por Dano Moral, Depoimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR - CPF: 864.407.561-68 (AGRAVANTE), CLAIR JOSE MONTEIRO - CPF: 170.082.556-91 (AGRAVANTE), MONTEIRO INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.091.785/0001-71 (AGRAVANTE), ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS - CPF: 925.316.791-20 (AGRAVADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), ANDRE ANDRADE PIO - CPF: 054.948.531-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA PELO JUIZ. INDEFERIMENTO DE QUESITOS IMPERTINENTES. PODER DE CONDUÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação Anulatória de Cessão e Transferência de Quotas Sociais acolheu parcialmente a impugnação, indeferiu os quesitos considerados impertinentes e delimitou o objeto da perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a delimitação do objeto da perícia contábil e indeferimento de quesitos configura alteração da natureza da prova pericial originalmente deferida e cerceamento do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabe ao Julgador, como destinatário da prova, valorar aquelas necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever de condução do processo.

4. Nos termos do art. 470, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz indeferir quesitos impertinentes, o que autoriza a delimitação do objeto e do alcance da prova pericial.

5. A decisão que fixa o marco temporal da perícia e define os elementos a serem analisados não altera a natureza da prova pericial contábil originalmente deferida, mas apenas delimita seu escopo em conformidade com os pontos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Cabe ao Julgador, como destinatário da prova, valorar aquelas necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever de condução do processo. 2. O Julgador, como destinatário da prova, pode delimitar o objeto da perícia contábil e indeferir quesitos impertinentes, sem que isso implique alteração da natureza da prova pericial originalmente deferida.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 470, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp n. 2.772.064/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJEN 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Clair José Monteiro Junior, Clair José Monteiro e Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda. EPP
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Cessão e Transferência de Quotas Sociais n. 1030761-56.2021.8.11.0041, movida por
Aline Freitas Queiroz Dantas
.

A Juíza singular acolheu parcialmente a impugnação aos quesitos apresentada pelos Recorrentes, delimitou o objeto da perícia contábil e, ao final, determinou que os Recorrentes disponibilizassem ao perito judicial todos os documentos solicitados.

Os Recorrentes sustentam que a Julgadora
a quo
alterou substancialmente o objeto da perícia, pois substituiu a perícia contábil deferida na decisão de saneamento pela perícia de
valuation
, de natureza eminentemente subjetiva e imaterial.

Alegam que essa modificação, promovida nesta fase avançada do processo e após o trânsito em julgado da decisão que deferiu a perícia contábil, ofende a segurança jurídica e a preclusão.

Defendem que a substituição da prova objetiva pela subjetiva cerceia o direito das partes à produção probatória adequada e prejudica a busca pela verdade real dos fatos, uma vez que a perícia contábil é fundamental para demonstrar se a cessão das quotas ocorreu por valor irrisório, indicativo da simulação alegada.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma parcial da decisão agravada, com a consequente manutenção da perícia contábil nos termos originalmente deferidos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 343589868).

Contraminuta juntada no Id. 348555880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Clair José Monteiro Junior, Clair José Monteiro e Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda. EPP
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Cessão e Transferência de Quotas Sociais movida por
Aline Freitas Queiroz Dantas
.

Ao que ressai dos autos, a Ação tem por objeto a anulação da cessão de 19% (dezenove por cento) das quotas sociais da empresa Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda., promovida entre o Primeiro Agravante (ex-cônjuge da Autora) e o Segundo Agravante (seu pai), sob alegação de que a operação constituiu negócio jurídico simulado destinado a fraudar a meação da Agravada, ante a coincidência temporal da transferência com a desistência do primeiro divórcio consensual e o posterior ajuizamento de divórcio litigioso.

Na fase de saneamento e organização do processo, a Juíza singular, além de outras determinações, deferiu a produção de prova pericial contábil e fixou os pontos controvertidos.

Após a nomeação de perito e a apresentação de quesitos pelas partes, sobreveio a decisão agravada, na qual a Juíza singular acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Recorrente e indeferiu os quesitos formulados pela Recorrida de natureza subjetiva, notadamente os de no 9, 11, 12, 16 e 18 da petição de ID 179045303, e o de no 3 da petição de ID 204203483.

Além disso, delimitou o objeto da perícia e determinou que a apuração do valor de mercado da empresa (
valuation
) deveria ter como marco temporal a data da alteração contratual que formalizou a cessão das quotas, autorizando, contudo, a análise de documentos e movimentações financeiras posteriores, desde que estritamente vinculadas à apuração de eventual distribuição de lucros dissimulada ou pagamentos ao sócio cedente, como meio de prova para análise da alegada simulação.

Inconformados, os Agravantes sustentam que a Juíza singular alterou substancialmente o objeto da perícia e substituiu a perícia contábil, originalmente deferida, por perícia de
valuation
, o que configura
error in judicando
e ofensa à segurança jurídica e à preclusão.

Argumentam que a perícia contábil tem natureza técnica e objetiva, enquanto a apuração de valor de mercado (
valuation
) é eminentemente subjetiva e imaterial, e envolve juízo de valor que compete à análise mercadológica e comercial, e não à perícia contábil.

Afirmam que a alteração do objeto da perícia, nesta fase avançada do processo, desvirtua a finalidade da prova originalmente deferida e acarreta cerceamento do direito das partes à produção probatória adequada.

Conforme se observa, a Juíza singular acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos Agravantes, indeferiu os quesitos de natureza subjetiva ou que demandavam juízo de valor e delimitou o objeto da perícia.

Dessa forma, ao contrário do que sustentam os Agravantes, a Julgadora singular não substituiu ou alterou a natureza da perícia contábil originalmente deferida, mas apenas delimitou o objeto e o alcance dos trabalhos periciais, o que não caracteriza modificação substancial da perícia.

A perícia contábil está mantida, tal como determinado na decisão de saneamento.

O que se observa é que a delimitação do objeto da perícia, com a fixação do marco temporal e dos documentos a serem analisados, constitui exercício regular da condução do processo pelo Julgador, a quem compete, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e delimitar o escopo da prova pericial de modo compatível com os pontos controvertidos.

Nesse sentido, o artigo 470, I, do CPC estabelece que incumbe ao Juiz indeferir quesitos impertinentes, o que reforça a prerrogativa do Julgador de delimitar o objeto da perícia e afastar questionamentos que não guardem relação com a controvérsia ou que extrapolem o campo técnico da prova pericial.

A apuração do valor de mercado da empresa à época da cessão integra a própria perícia contábil quando se discute eventual simulação com possível prejuízo à meação.

No caso, a controvérsia versa sobre a alegação de que a cessão de quotas sociais foi promovida a preço vil, o que caracterizaria simulação destinada a fraudar a meação da Agravada.

Para a verificação dessa alegação, é indispensável que a perícia contábil apure o valor real das quotas sociais à época da transferência, de modo a permitir a comparação com o preço efetivamente praticado na operação.

Trata-se, portanto, de adequação técnica ao ponto controvertido, e não de inovação ou substituição da perícia.

A delimitação do marco temporal (data da cessão) e a autorização para análise de movimentações financeiras posteriores, quando vinculadas à apuração de eventual distribuição de lucros dissimulada ou pagamentos ao sócio cedente, são medidas que se inserem no escopo da perícia contábil e visam fornecer ao Julgador elementos técnicos suficientes para a análise da alegada simulação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cabe ao Julgador, como destinatário da prova, valorar aquelas necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever de condução do processo (AREsp n. 2.772.064/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/08/2025, DJEN de 29/08/2025).

Ademais, compete ao Juiz, como condutor da instrução probatória, indeferir os quesitos impertinentes, nos termos do artigo 470 do CPC.

No caso, a Julgadora singular exerceu adequadamente essa prerrogativa ao delimitar o objeto da perícia contábil, de modo a torná-la compatível com os pontos controvertidos e com a finalidade probatória necessária ao deslinde da causa.

A alegação de que a apuração do valor de mercado da empresa é matéria de natureza subjetiva e que escapa ao escopo da perícia contábil não procede.

Essa apuração, embora envolva elementos técnicos e metodologia especializada, não se confunde com a emissão de juízos de valor ou opinião pessoal do perito, mas constitui análise técnica fundamentada em dados contábeis, patrimoniais e financeiros da empresa, o que se insere no objeto próprio da perícia contábil.

Nesse contexto, como não ocorreu a alteração de prova objetiva pela prova subjetiva, não há falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, a perícia contábil mantém sua natureza objetiva, destinada à apuração de elementos concretos e mensuráveis por meio de análise documental e contábil, de modo que a delimitação do seu objeto pelo Juízo singular não compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos Agravantes.

Assim, a decisão agravada está correta e não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026